Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705415-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO ALVES LEAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALVES LEAL D E C I S Ã O Vistos etc. A Procuradoria de Justiça oficiou pela nomeação de curador especial em favor do interditando (ID 47459300). Conquanto o interditando ainda não tenha sido citado no processo de origem, os elementos de provas perfunctoriamente apresentados na presente via atestam, com elevado grau de evidência, que essa medida dificilmente será adotada pelo aduzido incapaz, dado seu aparente estado de saúde, que recomendou a decretação da curatela provisória. Corroborando, o AR encaminhado ao endereço do agravado foi assinado por terceiro (ID 44988926). Ao propósito, convém destacar que – mais recentemente – o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, fixou entendimento no sentido de que, “[n]a ação de interdição, é imprescindível a constituição de advogado ou nomeação de curador especial ao interditando, porquanto não se admite processo de interdição sem defesa” (REsp n. 1.795.395/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 6/5/2021). A referida questão ainda será oportunamente resolvida no processo de interdição. Contudo, tendo em vista a decretação da curatela provisória do agravado em grau de recurso, e certamente a fim de evitar possíveis alegações de nulidade processual, NOMEIO a Defensoria Pública como CURADORA ESPECIAL do interditando/agravado, por ora, em caráter provisório, tão somente, para possibilitar a apresentação de contrarrazões recursais, conforme inteligência do §2o do art. 752 do CPC. Nomeado curador especial, é necessária a sua intimação pessoal para a prática dos atos processuais. Assim, cadastre-se a Defensoria Pública como curadora especial, remetendo-lhe os autos para apresentação de contrarrazões recursais, por outro Defensor Público diferente, ou seja, que não tenha atuado na defesa dos interesses do agravante em primeira e segunda instâncias, no prazo legal. Após, renove-se a vista da Procuradoria de Justiça do MPDFT. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator